Tribunal: TJSP
Processo: 0005445-20.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado mediante escalada e com rompimento de obstáculo – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Maus antecedentes (1/6) –

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado mediante escalada e com rompimento de obstáculo – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Maus antecedentes (1/6) – Compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Possibilidade – Regime inicial semiaberto – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigos 44, II e III) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.